Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700420-84.2026.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUPER DIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face SUPER DIAS LTDA: “A parte executada apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando, em síntese, a declaração de nulidade da CDA por não observar as formalidades essenciais, especialmente no que concerne a infração cometida, bem como o uso inadequado do índice de correção para calcular os juros de mora e a ilegalidade e ausência de razoabilidade na multa aplicada e, por fim, requereu os benefícios da justiça gratuita (ID 106533710) Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou preliminarmente o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória. Ademais, apontou que a Certidão de Ajuizamento que embasou a presente ação executiva apresentou os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência, além da inexistência de equívocos na forma de atualização do débito (ID 111496481). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 93378354 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne ao índice de correção aplicado, este E. Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral (20160020315553-AIL), pacificou a seguinte sistemática de aplicação: (I) de 25/03/1997 a 01/01/2002 deve incidir a Taxa SELIC, na forma das Leis Complementares Distritais 12/1996 e 394/2001; (II) a partir da vigência da Lei Complementar Distrital 435/2001 (01/01/2002) deve ser aplicado o INPC e juros de mora de 1% até 01/06/2018; e (III) a partir da vigência da Complementar Distrital 943/2018, que alterou o artigo da Lei Complementar Distrital 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC. Ao analisar a Certidão de Ajuizamento que integra os autos, verifica-se que a constituição definitiva dos créditos em exame ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2018. Ademais, resta claro na referida certidão a aplicação da correção monetária e juros determinada pela LC435/01, ou seja, em desacordo com os parâmetros previamente definidos. Assim, neste ponto merece prosperar a insurreição da defesa do executado. Em relação à ilegalidade, ausência de proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada tenho que é incabível, em sede de Exceção de Pré-Executividade, a análise do alegado caráter confiscatório da multa aplicada, por necessitar de maior aprofundamento fático-probatório, inclusive mediante a análise do processo administrativo em que foi apurado o crédito ora executado, à luz de princípios constitucionais, o que somente pode ser efetuado em sede de embargos à execução. Por fim, indefiro por ora o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência da parte. Ante o exposto, conheço parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente, para que seja aplica a TAXA SELIC na atualização do débito tributário indicado na Certidão de Ajuizamento de ID 93378354. Deixo de fixar honorários advocatícios, neste momento, diante do prosseguimento do feito. Intime-se o Distrito Federal para que promova a correção do índice dos juros e atualização monetária, apresentado o novo cálculo do débito tributário no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” O Agravante sustenta (i) que a “decisão agravada, ao acolher parcialmente a exceção de pré-executividade para impor a aplicação da Taxa SELIC e determinar a retificação dos cálculos, acabou por admitir, na via estreita do incidente, discussão típica de excesso de execução, dependente de robusta demonstração aritmética e conferência de períodos, o que destoa do próprio regime de cabimento do meio defensivo”; (ii) que “a pretensão da executada era, em verdade, ver reconhecida cobrança a maior por suposto uso indevido de taxa de juros/correção, o que exigiria a comprovação do alegado excesso por meio de cálculos, não apresentados pela excipiente”; (iii) que “há que ser reconhecido o não cabimento da exceção de pré-executividade, haja vista que a matéria arguida não é de ordem pública, pois configura arguição de excesso de execução, além do que demanda dilação probatória mediante a comprovação do excesso por meio de cálculos”; (iv) que, segundo consta da CDA, “incide sobre o caso vertente o índice disposto na Lei Complementar 435/2001, cuja redação original, vigente a partir de 01.01.2002, determina o emprego do INPC”; (v) que, ao “apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, o Conselho Especial do TJDFT declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, deste artigo 2o da LC 435/01” e, “a partir de 14.02.2017, tornou-se cabível a SELIC”; (vi) que as “alterações introduzidas pela Lei Complementar 943/2018 consolidaram este entendimento, fixando a SELIC como índice adequado para a restituição de tributos a partir de 01.06.2018”; (vii) que “o termo inicial de juros e correção não é a data de constituição definitiva do crédito, mas a do vencimento, nos termos da Lei Complementar 435/2001, circunstância relevante porque a certidão/atualização deve observar a incidência normativa e o período de cada obrigação, não podendo ser definida por um único marco temporal abstrato”; e (viii) que “determinadas CDAs constantes da certidão de ajuizamento se referem a fatos geradores ocorridos em 2015 e 2017, de modo que seus encargos foram constituídos segundo a disciplina vigente à época do vencimento”. Requer a atribuição de efeito suspensivo para “suspender: (i) a determinação de aplicação da taxa SELIC na atualização do débito; (ii) a ordem de correção do índice de juros/correção e a apresentação de novos cálculos no prazo assinalado; e (iii) os efeitos processuais correlatos, assegurando-se o prosseguimento da execução com base nos critérios originariamente aplicados, até o julgamento do recurso”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, de cunho substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, de cunho formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução. Na hipótese de utilização de índice de atualização monetária em desconformidade com o título executivo ou com a legislação vigente, o executado deve arguir excesso de execução por meio de embargos, presente o disposto nos artigos 16 e 38 da Lei 6.830/1980 e do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil. Do ponto de vista formal, as Certidões de Dívida Ativa contemplam os requisitos do artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980, razão pela qual são revestidas pela presunção de certeza e exigibilidade que só pode ser desconstituída por prova inequívoca em sentido contrário, consoante a inteligência do artigo 3o do mesmo diploma legal. Além disso, a princípio, foram corretamente empregados os parâmetros da Lei Complementar Distrital 435/2001 na forma de atualização monetária utilizada na Certidão de Dívida Ativa (ID 93378354 dos autos de origem). Assim, vislumbra-se, pelo menos em sede de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano decorre da determinação para a elaboração de novos cálculos e da continuidade da execução com base nesses parâmetros. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que a execução prossiga com base nos critérios originariamente aplicados. Dê-se ciência ao e. Juízo da causa, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator